Tribunal: TJMT
Processo: 1015551-25.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015551-25.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 044.326.751-01 (APELANTE), JEAN MARCELO DE CAMPOS - CPF: 008.650.671-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 022.871.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006), fixando pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido (auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais) é suficiente para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas, ou se há dúvida razoável que imponha absolvição.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pela apreensão de porções de cocaína e maconha, confirmada por laudo toxicológico definitivo, enquanto a autoria se evidencia pelo comportamento do acusado — que empreendeu fuga ao avistar a equipe policial e descartou invólucro contendo drogas — aliado ao fracionamento das substâncias, ao dinheiro apreendido e às circunstâncias do local, elementos que revelam destinação comercial; ademais, os depoimentos dos policiais, coerentes e colhidos sob contraditório, gozam de presunção de legitimidade e encontram respaldo no conjunto fático, ao passo que a versão defensiva permanece isolada e destituída de suporte probatório, não sendo capaz de gerar dúvida razoável apta a afastar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESEs

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“
1. A fuga do acusado, o descarte de drogas e o fracionamento das substâncias, aliados a dinheiro apreendido, constituem conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime de tráfico.”
“2. Depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, possuem força probatória idônea para fundamentar a condenação.”

Jurisprudência relevante citada:
TJTM, ApCrim 1012583-74.2020.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5 de dezembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Nelerson Batista da Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art.33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por ausência de provas (Id. 303456407).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do recurso (Id. 303456409).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento d
o recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 315454863):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À d.

revisão.

V O T O R E L A T O R

Ressai da inicial que, na noite do dia 28.7.2022, Nelerson Batista da Silva trouxe consigo e guardou 16 porções de cocaína, com massa de 9,47 gramas e 5 porções de maconha, com massa de 9,09 gramas.

Eis o teor da denúncia (Id. 303455899):

“No dia 28 de julho de 2022, por volta das 19h30min, na rua São João, n.º 182, bairro Lixeira, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado NELERSON BATISTA DA SILVA, foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, a equipe RAIO, da 24.ª CIPM, em moto patrulhamento no endereço supramencionado, em apoio a operação n.º 144, abordou alguns indivíduos suspeitos, entre eles o denunciado NELERSON BATISTA. Durante a abordagem, o denunciado tentou empreender fuga da guarnição, ao mesmo tempo em que dispensou um invólucro ao solo. Ante tal situação, a equipe RAIO, com o auxílio do Grupo de Apoio 01, do 1° BPM, realizou o acompanhamento do denunciado, logrando êxito em abordá-lo. Ao ser realizada a busca pessoal, foram localizadas em seu bolso 02 (duas) porções de substância análoga a maconha; a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais); e 01 (um) aparelho celular. Continuando as diligências, os policiais verificaram o invólucro que o denunciado havia dispensado anteriormente, sendo constatado que em seu interior havia 16 (dezesseis) porções de substância análoga a cocaína. Na ocasião ainda foram encontradas 03 (três) porções de substância análoga a maconha, escondidas embaixo de um veículo, o qual estava estacionado na via pública. Cumpre destacar que o denunciado estava utilizando a tornozeleira eletrônica n.º 4212014285. O laudo pericial n° 3.14.2022.87384-01, ID. 101879476, concluiu que as drogas apreendidas, sendo 16 (dezesseis) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de “trouxa”, com massa de 9,47 g (nove gramas e quarenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA; enquanto que, 05 (cinco) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com massa de 9,09 g (nove gramas e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n° 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, ID. 101879470, o denunciado NELERSON BATISTA, contrariando todas as evidências, afirmou que nenhuma droga foi encontrada com ele, pois tinha apenas uma quantia em dinheiro, proveniente de seu trabalho lícito, e o seu aparelho celular. Por fim, o interrogado negou para a autoridade policial qualquer envolvimento com a traficância. Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, verificouse que NELERSON BATISTA de fato possui envolvimento com a traficância, pois ele é REINCIDENTE ESPECÍFICO, conforme processo executivo de pena n.º 2001381- 36.2019.811.0042, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca. Além disso, o denunciado responde a outras DUAS ações penais, sendo uma pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n.º 0015647-62.2019.8.11.0042), e outra pela prática do crime de dano qualificado (autos n.º 0001271-10.2013.8.11.0098). Pelo narrado, tem-se que a atitude suspeita do denunciado em tentar fugir da abordagem policial, a considerável quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína) encontradas com o denunciado, prontas para a venda ilícita, bem como a apreensão de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, e por fim, a reincidência específica de NELERSON BATISTA, evidenciam que o denunciado de fato comercializa drogas para auferir lucro fácil, e que as drogas com ele encontradas se destinavam ao comércio criminoso, razão pela qual conclui-se que, no caso em tela, a materialidade e os indícios suficientes de autoria demonstram a configuração do crime de tráfico de drogas praticado por NELERSON BATISTA, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra ele. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia NELERSON BATISTA DA SILVA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal (...)”

Após o regular trâmite processual a denúncia foi julgada totalmente procedente e Nelerson Batista da Silva condenado pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes à respectiva pena já exposta no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa requer a absolvição do apelante, Nelerson Batista da Silva, do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) para tanto, sustenta que o acervo probatório limita-se às declarações dos policiais que efetuaram a abordagem, os quais, conforme sustenta, não teriam presenciado qualquer ato de comercialização. Alega, ainda, que subsiste dúvida razoável acerca da efetiva participação do acusado na mercancia ilícita, o que obsta a manutenção do decreto condenatório e atrai a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão.

A materialidade delitiva, no presente caso, é inquestionável, encontrando-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (Id. 303455874) e pelo laudo pericial nº 3.14.2022.87384-01 (Id. 303455886 – pág. 1) , que atestam a apreensão e a de 16 porções de material que apresentou resultado positivo para cocaína, com massa bruta de 9,47g; e 5 porções de material vegetal que apresentou resultado positivo para a presença de
cannabis sativa l.
(maconha), com massa bruta de 9,09g.

Com relação à autoria, o próprio teor do boletim de ocorrência, aliado, com o conjunto de provas coligidas revelam indícios veementes da prática do crime de tráfico, o que enfraquece a negativa de autoria.

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2022.204392 (Id. 303455873 - Pág. 1, 2), no dia 28 de julho de 2022, por volta das 19h30min, no Bairro Lixeira, em Cuiabá/MT a equipe da Polícia RAIO estava em motopatrulhamento tático em apoio à Operação n° 144. Ao abordar alguns indivíduos na Rua São Luís, foi avistado o suspeito Nelerson Batista da Silva empreendendo em fuga a pé, momento em que ele dispensou um invólucro ao solo.

Diante dessa situação, a guarnição realizou o acompanhamento e a abordagem do suspeito, ocasião que, durante a busca pessoal, foi encontrado em seu bolso duas porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 80,00. Ao verificar o material que o suspeito havia dispensado, foi encontrado, outro invólucro contendo 16 porções de substância análoga à cocaína e 3 porções de substância análoga à maconha. O registro policial destacou ainda que o suspeito estava utilizando tornozeleira eletrônica e possuía quatro registros criminais pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

Em juízo, os policiais militares que atenderam à ocorrência prestaram informações cruciais que evidenciaram que os entorpecentes ali apreendidos seriam destinados à mercancia.

A testemunha policial militar Jean Marcelo de Campos relatou que, durante patrulhamento em apoio à Operação n.º 144 no Bairro Lixeira, em um boteco conhecido pela aglomeração de pessoas envolvidas com jogatina e uso de drogas, Nelerson Batista da Silva, ao perceber a aproximação da equipe, tentou se afastar, procurando uma forma de evadir-se da abordagem.

O militar foi taxativo ao afirmar que o apelante "
foi o único que tentou sair"
dentre todos os indivíduos que estavam no local. Adicionalmente, confirmou ter visualizado Nelerson jogando um invólucro embaixo de um veículo, o que, após a abordagem, revelou-se conter o restante da droga. Vejamos:

“Promotor: Nesse local que você falou, que era jogatina, o pessoal ficava bebendo, ele foi o único que tentou sair? Jean: Sim, por incrível que pareça, foi o único. Os outros todos continuaram sentados, jogando.”

Embora tenha admitido não ter presenciado o ato de mercancia explícita ("
não vi ele repassando nada"
), o policial fez uma dedução técnica ao associar o entorpecente encontrado no bolso, a quantia apreendida e o fracionamento à venda: "
Provavelmente os que estavam soltos no bolso ainda seriam de um outro invólucro que ele já teria vendido, porque ele já estava com dinheiro no bolso e só umas porções".

Nesta mesma linha, a testemunha policial militar Maicon Paiva Miranda corroborou a narrativa, reforçando o cenário de tráfico.

Em seu depoimento, Maicon foi categórico ao confirmar que chegou a visualizar o réu, durante a fuga, dispensando este invólucro. Além disso, explicou o
modus operandi
do tráfico e a dinâmica de evasão no local da ocorrência.

A fim de elucidar o depoimento e conferir a devida relevância à prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, transcrevo trecho do seu depoimento:

“(...) O senhor se recorda dessa abordagem, Maicon? Sim, esse aí foi na lixeira. Mas era bar, ou estava na rua, como é que era? O que acontece, o senhor recebeu algumas denúncias dessa região, lá eles ficam na rua, ficam no bar, quando vem a equipe, quem está com a droga corre, né, e o restante fica (...) Promotor: o senhor chegou a visualizar ele, durante a fuga, dispensando este invólucro? Maicon: Sim, sim.” (trecho extraído da sentença – Id. 303456400 – Pág.7)

Ao contrário do que aduz a defesa, embora os policiais, de fato, não tenham visualizado Nelerson repassando drogas a terceiros, o cenário do tráfico de entorpecentes reside na própria dinâmica do flagrante e nas circunstâncias objetivas da prisão, as quais, analisadas conjuntamente, evidenciam a destinação mercantil, quais sejam: i) a fuga inequívoca do apelante ao avistar a guarnição policial; ii) o descarte comprovado de invólucros contendo as substâncias ilícitas, iii) o comportamento que se enquadra no
modus operandi
em local conhecido por mercancia
("quem está com a droga corre
") , iv) e a natureza e fracionamento das substâncias apreendidas (16 porções de cocaína e 5 porções de maconha), elementos que, conjugados, evidenciam preparação para a circulação da substância, e não para o consumo imediato.

É importante ressaltar que a condenação proferida não está fundamentada em meras ilações ou deduções, mas sim baseada em um robusto conjunto probatório, que inclui os depoimentos dos policiais militares que conhecem a região e gozam de fé pública.

Aplicável os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“(...) 2. A autoria foi firmemente demonstrada pelos depoimentos de policiais militares prestados em juízo, os quais foram coerentes e corroborados pelas circunstâncias da fuga e da apreensão da droga no percurso feito pelo apelante.3. A narrativa policial é válida como meio de prova, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ. (...)” (TJMT, ApCrim 1012583-74.2020.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5 de dezembro de 2025).

Por sua vez, em juízo, o apelante atribuiu a abordagem em uma suposta arbitrariedade policial, afirmando que apenas assistia a uma partida de futebol em um bar e que caminhar na direção de sua residência teria motivado a interceptação por estar utilizando tornozeleira eletrônica. Negou ter dispensado qualquer invólucro, alegou agressões e sustentou não ter relação com a droga encontrada em local diverso.

Todavia, a narrativa se mostra isolada e desprovida de lastro objetivo nos autos e incapaz, por si, de afastar os elementos probatórios que apontam para a dinâmica típica de mercancia ilícita descrita pelos policiais.

A propósito, em situação análoga, este Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que a mera versão defensiva desacompanhada de suporte objetivo não é suficiente para enfraquecer os elementos colhidos sob o crivo do contraditório:

“(...) 7. A
negativa
do réu é isolada e dissociada das provas dos autos, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável em seu favor.”

(TJTM, ApCrim 1012583-74.2020.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5 de dezembro de 2025).

Por fim, embora a defesa não tenha se insurgido especificamente quanto à quantidade de droga apreendida, convém destacar que, ainda que reduzida, tal circunstância não é suficiente para afastar as demais condições objetivas do flagrante, que, analisadas de forma conjunta, preservam a conclusão acerca da destinação mercantil da substância — especialmente porque o apelante negou integralmente a posse das drogas em juízo e, na fase extrajudicial (Id. 303455880), declarou possuir vícios: “
cigarro, maconha,
não usa cocaína
”, circunstância que torna ainda menos plausível que as 16 porções de cocaína encontradas em sua posse, estivessem destinadas ao consumo pessoal.

Sobre o tema:

“(...) A pequena
quantidade
de droga (4,93g) não descaracteriza o crime de
tráfico
quando há indícios concretos de destinação mercantil, como o conteúdo das mensagens, afastando a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e da tese firmada no Tema 506 do STF.”
“
(TJMT, ApCrim 0019012-90.2020.8.11.0042, Rel. Des. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Com tais considerações, estou convencido de que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria de Nelerson Batista da Silva pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por Nelerson Batista da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026